Tribunal: TJDFT
Processo: 0754507-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. FECHADO. ADEQUADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado restam comprovadas por meio de boletim de ocorrência, autos de apreensão, reconhecimento pessoal pelas vítimas, depoimentos das vítimas e testemunhas, além de confissão parcial dos réus.
2. A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.
3. A ausência de apreensão das armas brancas utilizadas no crime não afasta a incidência da causa de aumento (art. 157, § 2o, VII, do CP), desde que haja prova testemunhal harmônica e coesa sobre o seu uso, além do simulacro de arma de fogo.
4. A prática do crime por três agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, configura concurso de pessoas, justificando a majoração da pena.
5. O concurso formal próprio, com lesão a seis vítimas distintas em uma única ação, autoriza a majoração da pena na fração máxima de 1/2, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal.
6. A dosimetria da pena de todos os réus foi realizada de forma fundamentada, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, confissão espontânea e causas de aumento, não havendo reparos a serem feitos.
7. Para determinar o regime inicial de cumprimento da pena exige-se a apreciação da espécie de pena aplicada, além da quantidade da pena definitiva e as condições pessoais do condenado.
8. De acordo com o 33 do CP, a pena de reclusão pode ser cumprida em regime inicial fechado, semiaberto e aberto, a depender do quantum da pena aplicada, da reincidência e das circunstâncias judiciais (CP, art. 33, §3o).
9. Recursos conhecidos e não providos.